Tribunal: STF
Processo: ARE 1480787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CEF. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DO CDC. DESCRIÇÃO INCORRETA OU DEFICIENTE DO IMÓVEL NO EDITAL. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CEF. CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso V; e 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    10. Não obstante, no tocante à pretensão de dano material, tem-se que o recorrente não apresentou elementos concretos e objetivos a embasar o pleito de devolução da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), vez que carece de elementos aptos, em tese, a levar à análise detalhada nos âmbitos do mercado imobiliário, pericial e, sobretudo, ante o fato de o recorrente deixar de visitar e de diligenciar para se certificar das reais condições do imóvel, não obstante as múltiplas ressalvas contidas no mencionado edital [evento 1 - EDITAL8].



    11. No concernente ao pretenso reconhecimento de dano moral, tal não emerge de situações não condizentes com a demonstração inequívoca de ofensa a direito inerente à personalidade, a qual pressupõe acontecimento consentâneo com o desenho jurídico - constitucional segundo, v.g., na dicção: in NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: EditoraRevista dos Tribunais, 2008, p. 173, exemplificativamente: "Direitos de personalidade. O fundamento constitucional dos direitos de personalidade é a dignidade da pessoa humana (Jarass-Pieroth, Komm. GG4, coment. 25 GG 2º, p. 63), que se constitui em fundamento da República brasileira (CF 1º III). O objeto dos direitos da personalidade é tudo aquilo que disser respeito à natureza do ser humano, como por exemplo, a vida, liberdade (v.g. de pensamento, social, filosófica, religiosa, política, sexual, de expressão), proteção de dados pessoais, integridade física e moral, honra, imagem, vida privada, privacidade, intimidade, intangibilidade da família, auto-estima, igualdade, segurança. V., acima, coments. prelims. CC 11."



    12. Ausentes esses atributos, a ofensa, mesmo quando verificável, consubstancia aborrecimento absorvido pela dinâmica da vida comunitária. Portanto, frise-se, caso a caso, circunstância como a motivadora do feito em exame não apresenta substrato jurígeno compatível com compensação extrapatrimonial. Mesmo porque, a figura jurídica do dano moral importa dentre outros pressupostos a presença inequivoca de aborrecimento com os atributos que o coloca para além do socialmente aceitável, v.g.: aquele que desborda a realidade do cotidiano ou que tenha afetado o sentimento de honra do recorrido sob o ângulo protetivo da dignidade humana. Não é o que se observa no caso em tela.



    13. De maneira que, confirma-se a sentença, segundo a previsão do art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais desta Seção Judiciária.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente